Tribunal: STF
Processo: ARE 1588597
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Usufruto. Extinção. Decisão que entendeu pela ausência de fato gerador. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa. Alínea d. Ausência de hipótese de cabimento do recurso.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, da ofensa reflexa ao texto constitucional e do não cabimento do recurso pelo permissivo da alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Precedentes.

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.